Tribunal: TJMT
Processo: 0004256-14.2013.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004256-14.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[PERCI SMANIOTTO - CPF: 098.075.519-00 (APELADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Apelação no
0004256-14.2013.8.11.0045

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Perci Smaniotto

2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (ACP 2281/2008)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - PRESCRIÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - AFASTADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
- AFASTADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença de ação civil pública.

A matéria relativa aos juros remuneratórios foi expressamente decidida na sentença exequenda, proferida em Ação Civil Pública, e, portanto, está protegida pela imutabilidade da coisa julgada, garantia constitucional que veda a sua reapreciação.

Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou.

Não é o caso de suspensão do cumprimento de sentença de ação coletiva cujo objeto seja os expurgos inflacionários, se já julgados os recursos repetitivo que tratam da matéria.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

De acordo com o art. 507 do CPC,
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Descabe a prestação de caução para levantamento de valores depositados judicialmente, se se tratar de execução definitiva e o cálculo homologado estiver de acordo com a sentença, transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
0004256-14.2013.8.11.0045

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Perci Smaniotto

2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (ACP 2281/2008)

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Banco Bradesco S.A.

Ação
: Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública n° 2281/2008, movida por
ADEC-MS
em face de
Banco Bradesco S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para determinar a quantificação do crédito em R$ 53.349,37, atualizado até a data de juntada do laudo pericial ao processo, bem como resolver o mérito do feito, nos moldes do artigo 487, III, a, do CPC.

Apelação
(Id. 35561493
)
: suscita, preliminarmente, prejudicial de mérito de prescrição relativa ao ajuizamento da ação e aos juros remuneratórios, bem como sustenta a ilegitimidade ativa dos exequentes para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença.

Defende a suspensão do andamento processual, com fundamento no tema 947 do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que o marco inicial para o cômputo de juros moratórios é a citação na fase de liquidação da sentença.

Aduz pela imprescindibilidade da prestação de caução.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 35561950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020